Tribunal: STF
Processo: RE 90139
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
ADVOGADO EM CAUSA PROPRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. IMPEDIMENTO.
ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, ART-85, VI. ANULABILIDADE. RAZOAVEL
A INTERPRETAÇÃO DO ART-85, VI, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS,
ALIAS, COERENTE COM JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, AO ADMITIR QUE O
ATO PRATICADO POR ADVOGADO, EM CAUSA PROPRIA, SIMPLESMENTE IMPEDIDO
PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSAO, E PASSIVEL DA ANULABILIDADE, LOGO
SANADA POR TEMPESTIVA RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.